Tribunal: STF
Processo: RE 1529638
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANDERLEI MOSER em face de decisão monocrática na qual não admiti os Embargos de Divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 289). 



    Em suas razões, o embargante insiste que “a preliminar de nulidade da decisão monocrática não foi apreciada pela 1ª Turma nem no julgamento do agravo interno e nem no julgamento dos embargos de declaração, donde resulta a similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o acórdão apontado como paradigma nos embargos de divergência” (Doc. 289, fl. 9). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos.



    É o relatório. Decido. 



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. 



    Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. 



    Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Como afirmado na decisão monocrática, os Embargos de Divergência não são cabíveis, pois o art. 332 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE estabelece que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. 



    No caso em análise, o que se verifica é que o acórdão embargado (pelos Embargos de Divergência) está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria.



    Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a parte embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente